Tribunal: TJES
Processo: 5002563-77.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002563-77.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIO FERREIRA MARTINS

APELADO: METALURGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTOS E DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por METALÚRGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S/A – METALPEN contra acórdão unânime da Primeira Câmara Cível que deu provimento ao recurso de SILVIO FERREIRA MARTINS, reconhecendo a possibilidade de cumprimento provisório da sentença, independentemente da exigência de caução. A embargante sustenta contradição entre os fundamentos e o dispositivo da decisão embargada, por entender que este admite a possibilidade de exigência de caução ao mesmo tempo em que reconhece sua desnecessidade, requerendo, assim, a inclusão expressa da autorização para o juízo de origem fixar caução conforme o risco evidenciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém contradição entre seus fundamentos e o dispositivo, no que se refere à possibilidade de exigência de caução no cumprimento provisório da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração depende da existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A contradição relevante para embargos é a interna, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre os fundamentos da decisão e o seu dispositivo.

5. O voto condutor do acórdão embargado afirma que não há justificativa para impedir o cumprimento provisório da sentença por ausência de trânsito em julgado, admitindo, no entanto, que o juízo de origem pode exigir caução, caso entenda presente risco de grave dano ao executado, nos termos do art. 520, IV, do CPC.

6. Não há contradição, mas apenas interpretação dissidente por parte da embargante, o que não justifica a via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A inexistência de contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.

2. A possibilidade de o juízo de origem exigir caução em cumprimento provisório da sentença, conforme art. 520, IV, do CPC, não constitui contradição quando o acórdão apenas afasta a obrigatoriedade genérica dessa exigência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; art. 520, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.063.745/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002563-77.2024.8.08.0021

EMBARGANTE: METALÚRGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S/A – METALPEN
EMBARGADO: SILVIO FERREIRA MARTINS
RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado,
METALÚRGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S/A – METALPEN
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra o v. Acórdão (id. 12825828) proferido por esta Eg. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de interposto por
SILVIO FERREIRA MARTINS
.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O recurso de Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a contradição ensejadora do cabimento dos embargos
ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

No caso em tela, não se verifica a existência de contradição no julgado embargado. O voto condutor do acórdão foi claro ao afirmar que inexiste justificativa para condicionar o cumprimento provisório da sentença ao trânsito em julgado, especialmente considerando que o título judicial não versa sobre alienação de bens ou levantamento de valores, mas sim o reconhecimento de um direito já consolidado.

Além disso, foi expressamente consignado que a exigência de caução pode ser determinada pelo juízo de origem, nos termos do art. 520, IV, do CPC, caso este entenda presente o risco de grave dano ao executado. Assim, não há omissão ou contradição, mas apenas a discordância da parte embargante com a fundamentação adotada, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como via recursal própria para rediscussão do mérito.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado que justifique a sua modificação ou integração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)